Tribunal: TJPA
Processo: 0003749-91.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10191 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003749-91.2011.8.14.0028

APELANTE: MARCIO GREICK MACHADO DE OLIVEIRA, BRENO RUAN ROCHA DE OLIVEIRA, LARA RAFAELA FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ÓBITO DO AUTOR ANTES DE PROFERIDA A SENTENÇA. HABIITAÇÃO DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por
MARCIO GREICK MACHADO DE OLIVEIRA E OUTROS
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da

1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
, nos autos da Ação para Concessão de Benefício Auxílio-doença e/ou Conversão em Aposentadoria por Invalidez decorrentes de Acidente de Trabalho c/c Pedido de Antecipação de Tutela, que julgou improcedente o pedido
da inicial.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-doença.

III. Razões de decidir

3
. O médico especialista foi claro
ao atestar no laudo pericial judicial a inexistência de incapacidade laboral que justifique a concessão do benefício previdenciário pretendido pelo
Apelante.

4. A análise dos exames apresentados reforça a capacidade laboral do recorrente.

5. A manutenção da sentença recorrida é medida
que se impõe.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213 de 1991, artigos 59 e 61.

Jurisprudência relevante citada: TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800511-26.2018.8.14.0015 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024; TJ-DF 07168244420218070015 1687793, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/04/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/04/2023; TJ-MS, AC nº 08125651820218120001, Rel. Desª Jaceguara Dantas da Silva, 16.12.2022; TJ-RS, AC nº 50999520420208210001, Rel. Jorge Alberto Schreiner Pestana, 29.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0003749-91.2011.8.14.0028
– PJE)

interposta por
MARCIO GREICK MACHADO DE OLIVEIRA E OUTROS
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da

1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
, nos autos da Ação para Concessão de Benefício Auxílio-doença e/ou Conversão em Aposentadoria por Invalidez decorrentes de Acidente de Trabalho c/c Pedido de Antecipação de Tutela, que julgou improcedente o pedido
da inicial.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Em assim sendo, compulsando os autos e por todo o lastro probatório estabelecido, verifico que não há incapacidade laboral total e permanente atual que autoriza a concessão de qualquer benefício. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, e declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Em razões
recursais (Id.
26420103
), o Apelante alega, em síntese, que faz jus ao benefício de auxílio-doença em razão do acidente de trabalho e por não ter condições de exercer suas atividades laborativas.

Aduz que o perito não respondeu satisfatoriamente aos quesitos apresentados pelo Apelante, adotando visão estritamente clínica da análise da incapacidade do Apelante, deixando de considerar a análise biopsicossocial, segundo a qual deveriam ser analisandos conjuntamente os critérios físicos, psíquicos e sociais do segurado.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e conceder o benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez pelo período em ficou sem receber dos atrasados.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id. 26420106).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-doença.

No caso concreto, o Autor da ação foi admitido em empresa de construção civil em 01/09/2010, na função de ajudante de pedreiro, e, no dia 27/09/2010, enquanto estava consertando o telhado do vizinho da obra em decorrência de restos do reboco advindos do prédio em construção, uma ripa do telhado se quebrou vindo o requerente a cair de costas em cima de uma viga grossa de madeira.

Afirmou que no mesmo instante sentiu muita dor na coluna, porém foi obrigado a continuar o serviço. Contudo, em 29/11/2010 requereu junto a Previdência Social o auxílio-doença, o qual foi indeferido por não ter sido constatada a incapacidade laborativa.

Assim, ajuizou a
Ação para Concessão de Benefício Auxílio-doença e/ou Conversão em Aposentadoria por Invalidez decorrentes de Acidente de Trabalho c/c Pedido de Antecipação de Tutela. Durante o trâmite do processo, anteriormente à prolação da sentença, o autor veio à óbito, ocorrendo a habitação de seus dois herdeiros. O juízo de primeiro grau julgou a ação improcedente também por ausência de comprovação da
incapacidade laborativa.

O auxílio-doença acidentário é um benefício previdenciário devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, nos termos do artigo 59 e 61 da Lei nº 8.213 de 91, que dispõem:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei.

Da análise dos autos, verifica-se que o médico especialista foi claro
ao atestar a inexistência de incapacidade laboral que justifique a concessão do benefício previdenciário pretendido pelo recorrente, conforme se extrai do laudo pericial (Id.

8676883
– origem
):

O requerente possui doença degenerativa na coluna lombarem estágio inicial, que pode apresentar períodos de crises de lombalgia, passível de tratamento médicoe de pleno restabelecimento de sua capacidade laborai.

O requerente não possui incapacidade laboral.

Os exames complementares solicitados pelo perito, ressonância magnética da coluna (folhas 76, 77 e 78 dos autos) confirmam presença de doença não grave e em estágio inicial na coluna lombar do reclamante. Não há evidências de herniações ou protrusões discais significativas.

Além disso, verifica-se que os exames realizados reforçam a ausência de incapacidade laboral do recorrente. O laudo do exame de ressonância magnética atesta, por exemplo:
“Corpos vertebrais de forma, contornos, alinhamento e sinal normais”, “Não há evidência de herniações ou protrusões discais significativas nos segmentos avaliados”,
e
“Medula espinhal bem visibilizada por toda sua extensão, sendo de calibre e Intensidade de sinal normais.”
(Id.
8676883
– pp. 6, - origem).

Desse modo, diante da constatação por meio de exames e do laudo do médico pericial que atesta a ausência de incapacidade laboral, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como dos Tribunais Pátrios:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL E NEXO DE CAUSALIDADE COM ACIDENTE DE TRABALHO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário. 2. A questão em discussão consiste em definir se o Apelante faz jus ao benefício de auxílio-doença acidentário, diante da alegada incapacidade decorrente de doença relacionada ao trabalho. 3. O laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de incapacidade laboral do Apelante e pela ausência de nexo causal entre as patologias e acidente de trabalho. 4. A análise dos documentos médicos apresentados pelo Recorrente foi considerada na perícia, que reafirmou a capacidade laboral e a ausência de relação com o acidente de trabalho. (...) 6. Apelação desprovida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800511-26.2018.8.14.0015 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO C/C CONVERSÃO EM AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO
COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO CONCLUSIVO ATESTANDO A CAPACIDADE DA AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão do auxílio-doença, o art. 59 da Lei nº 8.213/91 estabelece que o benefício "(...) será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido por Lei ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos".
No caso dos autos, a prova pericial indicou que a Requerente está apta para o exercício de suas atividades laborais. Assim, não se constatou qualquer incapacidade para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, fator que obsta a concessão do benefício previdenciário acidentário
. E conforme definido no art. 86 da Lei nº 8.213/91, o auxílio-acidente consiste em indenização "ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".
Restando definido no laudo pericial, realizado por médico especialista, que a periciada não possui incapacidade laborativa total ou parcial, temporária ou definitiva, tampouco sua mínima redução, não há como conceder auxílio-doença ou auxílio-acidente. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MS - AC: 08125651820218120001 Campo Grande, Relator: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 16/12/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/01/2023 – Grifo nosso)

AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUXÍLIO-DOENÇA.

AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA ÀS ATIVIDADES PROFISSIONAIS HABITUAIS. - Caso em que não demonstrada a redução efetiva da capacidade da segurada para o exercício das suas atividades laborativas habituais depois de tratamento clínico determinado por doença ocupacional.- Inexistência, ao tempo presente, de patologia que impeça ou imponha restrição à segurada para o desempenho do seu trabalho
.- Falta de enquadramento de situação fática nos dispositivos legais de regência: art. 59 e art. 86, ambos da Lei n.º 8.213/1991 -
Perícia judicial conclusiva no sentido de inexistir redução definitiva da capacidade ou incapacidade temporária da autora para trabalhar
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 50999520420208210001 PORTO ALEGRE, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 29/08/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2022 – Grifo nosso)

APELAÇÃO.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. NEXO DE CAUSALIDADE.
INCAPACIDADE. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. MANUTENÇÃO. I -
É indevido o auxílio-doença acidentário, a aposentadoria por invalidez ou o auxílio-acidente, pois não constatado o nexo de causalidade entre a patologia e o trabalho da autora nem demonstrada a incapacidade laboral permanente dessa
. II - A competência para julgamento das ações previdenciárias é firmada segundo a causa de pedir e o pedido formulados na petição inicial. A verificação do nexo de causalidade entre a patologia e o acidente do trabalho é elemento de mérito que enseja a improcedência do pedido e não a anulação da r. sentença e o declínio de competência para a Justiça Federal. III - Apelação desprovida. (TJ-DF 07168244420218070015 1687793, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/04/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/04/2023 – Grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026